Tribunal: STF
Processo: ARE 1447109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SIMULAÇÃO DE CONTRATAÇÕES. DANO AO ERÁRIO. APROPRIAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. 



    1. Caso em que comprovado robustamente que parte dos demandados, em conluio entre si, simulou prestações de serviços ao município e pagamentos, a fim de desviar dinheiro público. Expedição de notas de empenho e recibos falsos para justificar o pagamento de serviços fictícios, envolvendo aproximadamente quarenta e nove pessoas que, na verdade, não trabalharam ou receberam os valores indicados pelos serviços supostamente prestados. Valores desviados revertidos em proveito de agentes públicos, que enriqueceram ilicitamente ou simplesmente buscaram benefício político. 



    2. Caracterizada está a improbidade administrativa, impondo-se a reforma da sentença que não a reconheceu. As condutas descritas na inicial e, devidamente comprovadas, enquadram-se nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429/92 os quais dispõe, respectivamente, que constitui ato de improbidade administrativa auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades públicas; causar lesão ao erário por ação ou omissão, dolosa ou culposamente, dando ensejo a perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º da Lei; e violar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. 



    3. Condenação fixada de acordo com os parâmetros descritos no artigo 12, I, II e III, Lei n. 8.429/92. 



    4. Prejudicada a remessa necessária. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos. 



    Sustentam os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos LIV e XLVI e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argumentam, em síntese, que:



    “Todos os fundamentos constantes no presente já foram mencionados exaustivamente ao longo do processo, tanto nas alegações finais dos réus, quanto das contrarrazões de apelação, contudo, não foram analisadas pelo Tribunal a quo que além de não analisar a prova produzida pela defesa dos réus, apenas mencionou a prova acusatória produzida dentro da sede do Ministério Público. 



    Nem mesmo na parte expositiva do decisum foram abordados os temas tratados no presente, mais parecendo que o nobre relator deixou de atentar para o fato da sua existência, analisando somente os argumentos sustentados pelo parquet.



    Têm os recorrentes a convicção de que, tivesse o relator a quo analisado à matéria, certamente teria sido improvida na integralidade a apelação do parquet, ou, ao menos em parte, visto como consistentes os argumentos apresentados, a indicar claramente que os serviços foram de fato realizados em Barra Funda/RS. 



    Tal situação foi até mesmo presenciada diariamente pela Magistrada de primeiro grau, uma vez que reside na cidade mencionada e sabe do empenho dos réus em tornar Barra Funda uma cidade melhor para os seus habitantes. De qualquer sorte, deixou de pronunciar-se o tribunal a quo sobre o dolo, ainda que na sua modalidade genérica em relação aos réus ALEXANDRE NICOLA e IVONEI ZANETTI, ou seja, há clara ausência de fundamentação quanto as provas e teses produzidas pelas defesas, além de violação ao Princípio da Individualização das Penas.



    Houve também claro desrespeito ao princípio da proporcionalidade, já que mais de 40% das testemunhas da acusação mudaram o depoimento em juízo, além das testemunhas de defesa que confirmam o trabalho e os fundamentos já explanados, e, mesmo assim, foi julgado totalmente procedente o apelo ministerial, havendo condenação a reparação do dano, até mesmo de pessoas que confirmam ter trabalhado para a Municipalidade, com FOTOS ESCANCARADAS dos serviços prestados. 



    Assim, merece ser acolhido o presente Recurso Extraordinário, para que sejam julgados e providos, ou, se assim não entender V. Excelências, ao menos reduzir os valores constantes na decisão atacada, haja vista a total ilegalidade, conforme amplamente explanado.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não conhecimento ou desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Lei de Improbidade Administrativa. Pleito que busca a cassação do acórdão que julgou a apelação ou a redução das penas aplicadas aos recorrentes. 



    1. O TJRS inadmitiu e negou seguimento ao RE, ausente interposição do agravo interno do art. 1.030, §2º, do CPC; além disso não foram impugnados os fundamentos de inadmissão do RE no ARE, causas que impedem o conhecimento do agravo em recurso extraordinário. 



    2. É necessário revolvimento de provas do processo (súmula 279/STF). 



    3. Os Temas 339 e 660 de Repercussão Geral revelam a inviabilidade do RE. 



    4. As violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam meramente reflexas dada a necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional. 



    5. Pelo não conhecimento ou desprovimento do ARE.”



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, consta da petição recursal somente a seguinte argumentação:



    “Há Repercussão Geral no presente Recurso Extraordinário, com a presença necessária da conjugação do binômio relevância transcendência. 



    Ipso facto, a relevância das teses deduzidas encontra-se adiante nos seus próprios fundamentos, aos quais se reporta para evitar a desnecessária repetição. 



    A matéria ora debatida também transcende às partes, dizendo respeito a um universo infinito e difuso de sujeitos, pois se relaciona: atese (I) falta de fundamentação nas decisões, a tese (II) revaloração de prova, a tese (III) ausência de dolo e outros. 



    Por óbvio, que podendo ter esse impacto meta-individual, é indispensável que esse c. STF se manifeste quanto às matérias ora deduzidas, na sua missão de guarda Constitucional. 



    Assim sendo, demonstrada a existência da repercussão geral in casu, é absolutamente necessário e importante o conhecimento do presente Recurso Extraordinário.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente